Tribunal: TJDFT
Processo: 0754020-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Remição. Desconto de dias remidos. Limite.
A perda de dias em razão de nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes da perda anterior, pena de desconto em duplicidade. Agravo provido.